Tribunal: TJSP
Processo: 1001519-13.2015.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Insurgência do autor. Doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito previdenciário. Autor portador de bursite no ombro esquerdo, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e temporária por doença.

Ementa:

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. Improcedência da pretensão deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Insurgência do autor. Doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91, cuja incidência é limitada ao direito previdenciário. Autor portador de bursite no ombro esquerdo, a determinar, segundo perícia conclusiva, incapacidade parcial e temporária por doença. Hipótese a não caracterizar acidente de trabalho. Cobertura contratual de alcance restrito à incapacidade permanente e total por doença. Inteligência do art. 757 do Código Civil. Imputação dos ônus da sucumbência em face de beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade. Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132662
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001519-13.2015.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante SINVALDO
SOUSA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-13.2015.8.26.0084 -Voto no 6324
2

VOTO No 6324
Apelação no 1001519-13.2015.8.26.0084
Apelante: Sinvaldo Sousa Pereira
Apelado: Bradesco Vida e Previdência Seguros S/A.
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa - 1a Vara
Juiz: Alfredo Luiz Gonçalves
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
Improcedência
da
pretensão
deduzida decretada pelo d. juízo a quo. Insurgência do autor.
Doença ocupacional. Inaplicabilidade da Lei no 8.213/91,
cuja incidência é limitada ao direito previdenciário. Autor
portador de bursite no ombro esquerdo, a determinar,
segundo
perícia
conclusiva,
incapacidade
parcial
e
temporária por doença. Hipótese a não caracterizar acidente
de trabalho. Cobertura contratual de alcance restrito à
incapacidade permanente e total por doença. Inteligência do
art. 757 do Código Civil. Imputação dos ônus da sucumbência
em face de beneficiário da justiça gratuita. Possibilidade.
Inteligência do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 405/408, cujo relatório se adota,
julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida proposta por
Silvando Sousa Pereira em face de Bradesco Vida e Previdência Seguros
S/A., carreando ao autor os ônus sucumbenciais, verba honorária
arbitrada em 10% do valor da causa, suspensa sua exigibilidade na forma
do art. 98, §3o do CPC.
Recorre o autor (fls. 411/436), pugnando a reforma do
julgado, ao entendimento de que a Lei no 8.213/91 equipara doença
ocupacional a acidente do trabalho; há incapacidade parcial e permanente
do apelante, enquadrando-se nas hipóteses cobertas pelo contrato, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-13.2015.8.26.0084 -Voto no 6324
3
abusiva a cláusula que exclui parte dos riscos da seguradora; e o benefício
da gratuidade de justiça afasta a imputação dos ônus sucumbenciais ao
apelante.
Contrarrazões a fls. 440/449.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A insurgência recursal revela-se insubsistente.
De início, impende registrar que a equiparação legal de
“doença do trabalho” a “acidente do trabalho”, mercê do disposto no art.
21 da Lei no 8.213/91, tem âmbito de incidência restrito à esfera do
direito previdenciário, regida pelo direito público. Não incide, bem por isso,
na relação contratual subjacente ao litígio, regida pelo direito privado,
iluminado pela diretriz da autonomia da vontade, notadamente porque
mesmo à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
presente a transparência do contrato subjacente ao litígio, como se verá,
não se identifica qualquer abuso a ser repelido.
A partir dessa premissa, pode-se aferir que o apelante,
segundo constatou o d. expert do juízo (fls.343/345 e fls. 389/390), é
portador de bursite no ombro esquerdo, a determinar, segundo perícia
conclusiva, incapacidade parcial e temporária por doença.
Na conformidade da cláusula segunda, item 2.1.3 do
contrato de seguro de vida subjacente ao litígio (fls. 197), o apelante
dispunha da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por
acidente de trabalho.
No entanto, por definição expressa do item 1 da cláusula
terceira das condições gerais do contrato em questão (fls. 226), somente se
considera acidente de trabalho, para fins de cobertura securitária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-13.2015.8.26.0084 -Voto no 6324
4
pretendida, “evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente externo,
súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e
independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a
invalidez permanente total ou parcial do Segurado, ...”.
Não há dúvidas de que a doença incapacitante da qual o
apelante é portador não se enquadra na definição contratual em questão,
cuja elástica exegese perseguida nas razões de insurgência não se
compraz com o princípio da interpretação restritiva abraçado pelo art. 757
do Código Civil.
Tanto mais se impõe a conclusão acima exposta ante a
clareza solar o item 1.2. da cláusula terceira do contrato (fls. 226), que
assim dispõe: “Excluem-se do conceito de Acidente Pessoal: a) as doenças,
incluídas as profissionais, quaisquer que sejam suas causas, ainda que provocadas,
desencadeadas ou agravadas, direta ou indiretamente por acidente, ressalvadas
as infecções, ...... c) as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou
facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham
relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas
como:
Lesão
por
Esforços
Repetitivos
(LER),
Doenças
Osteomusculares
Relacionadas ao Trabalho (DORT), ...”.
Acrescente-se a isso o fato de que a cobertura contratual se
limita a invalidez de natureza permanente, ao passo que a doença
constatada é de ordem temporária, conforme anotado pela perícia a fls.
344.
A
indenização
securitária
decorrente
de
contrato,
consoante anota RICARDO BEHARA DOS SANTOS, “não deixa dúvida
quanto à natureza aleatória deste contrato, tanto que a garantia a que se obriga o
segurador é contra riscos, vale dizer, para cobrir eventos futuros e incertos,
definindo o objeto do contrato de seguro e limitando a responsabilidade do
segurador apenas aos riscos predeterminados no contrato” (“Direito de Seguro no
Novo Código Civil e Legislação Própria”, Editora Forense, 2006, p.12).
Na expressão da jurisprudência, “O seguro, em sua acepção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-13.2015.8.26.0084 -Voto no 6324
5
doutrinária, é contrato por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados; por conseguinte, não se pode impor ao segurador a indenização
por riscos não determinados e eventos não ajustados, sob pena de se obrigar a
seguradora a fazer algo que nem a lei nem o contrato determinam. Esta é
exatamente a situação ocorrente no caso dos autos” (TJSP, Apelação no
0057437-88.2003.8.26.0100, rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO, j. 19.11.2013).
Particularmente no âmbito desta C. 29a Câmara de Direito
Privado, vale referir precedente análogo da lavra do E. Des. FÁBIO
TABOSA, nos autos da apelação no 1007263-28.2015.8.26.0632, j.
29.09.2019, de cuja ementa se extrai: “Seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez funcional total permanente por
doença e invalidez permanente por acidente. Licitude da distinção. Diagnóstico de quadro
de síndrome de impacto e epicondilite lateral, concluindo pela incapacidade laboral parcial
e permanentemente. Perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade funcional e total.
Inexistência outrossim de acidente de trabalho, equiparável a acidente pessoal nos termos
do contrato de seguro. Ausência de cobertura. Indenização não devida na espécie.
Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor não provida, na parte conhecida”.
Significa dizer que a doença incapacitante alegada pelo
apelante não possui proteção contratual, mormente por ser de natureza
temporária, além de estar expressamente excluída pelas cláusulas nele
contidas.
Resta analisar, então, a insurgência do apelante quanto à
possibilidade de lhe serem imputadas as verbas sucumbenciais, já que
beneficiário da justiça gratuita.
A benesse da gratuidade tem por objetivo promover o acesso
à justiça daqueles que não podem, sem prejuízo da subsistência própria
ou de sua família, arcar com as despesas inerentes a um processo
judicial.
Isso não significa que, em caso de sucumbência, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001519-13.2015.8.26.0084 -Voto no 6324
6
afastada a responsabilidade do beneficiário pelas despesas, conforme
expressamente o determina o § 2o do art. 98 do CPC, mantendo-se, pois, a
imputação dos ônus sucumbenciais ao apelante, com a ressalva da
condição suspensiva de exigibilidade preconizada pelo §3o do referido
preceito normativo.
Atento à ressalva acima, o apelante, já considerando a
incidência do trabalho acrescido na fase recursal (CPC, art. 85, § 11),
arcará com os honorários advocatícios do d. patrono da apelada, fixados
estes em 12% do valor atualizado da causa.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator